Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703405-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRENNER OTAVIO MILAGRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em concurso público, bem como de determinação de nomeação e posse do candidato. 2. Não se conhece de documentos juntados em fase recursal, quando não forem novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, nem houver comprovação de motivo de força maior que impedia a juntada anterior. 3. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, em hipóteses nas quais se alega preterição em concurso público, é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados. 4. É descabida a alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) em razão de suposta ausência de terminação judicial para que a parte ré juntasse aos autos contrato cujo objeto é a contratação de funcionários terceirizados, se a própria parte autora juntou o documento com a petição inicial. 5. Segundo entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral (RE no 837.311/PI – Tema no 784), a aprovação de candidato em concurso público para formação de quadro de reserva não lhe confere direito subjetivo à reserva de vaga ou à nomeação no respectivo cargo para o qual foi aprovado, mas tão somente mera expectativa de direito. 6. As atribuições do cargo de técnico legislativo – agente de polícia legislativa- não se confundem com os serviços de vigilância patrimonial (armada e desarmada), realizados por funcionários terceirizados, razão pela qual não há preterição de candidatos aprovados em concurso público para referido cargo. 7. A despeito da existência de cargos vagos e de dotação orçamentária para seu provimento, eventual determinação judicial de nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso, ausente qualquer ato de ilegalidade ou de contrariedade a normas constitucionais, configuraria indevida ingerência no mérito administrativo, notadamente quando vigente o prazo do concurso e a ordem de classificação do candidato está fora do número de vagas previsto no edital do certame. 8. Apelação Cível desprovida. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 6o, ambos da Resolução 233/2006 da Câmara Legislativa do DF, e 37, inciso II, da Constituição Federal, porque a contratação precária de pessoal por terceirização, dentro do prazo de validade do concurso público, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o concurso público, caracteriza preterição dos candidatos aprovados; c) artigo 435 do CPC, pois é possível a juntada de documentos com a apelação, desde que estejam relacionados com os fatos já alegados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de apontar contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, reedita os argumentos deduzidos no especial acerca da tese de preterição dos candidatos aprovados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese”. (AgInt no AREsp 1768300/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 1o/7/2021). Melhor sorte não colhe a alegada violação ao artigo 37, inciso II, da CF (AgInt nos EDcl no Ag 1433399/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/6/2021), e a dispositivos da Resolução 233/2006 da CLDF (AgInt no AREsp 1709221/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/6/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a tese de violação ao artigo 435 do CPC, pois, para se aferir se o documento é novo ou não (REsp 1517837/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 10/5/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, para se aferir se a contratação de empregados temporários gerou ou não preterição, é indispensável reapreciar fatos, provas e cláusulas do edital, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 454, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1277514 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 25/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015